Tribunal: STF
Processo: ARE 1421369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e POR DOIS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL - APELO DEFENSIVO - ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES - NÃO ACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA DEMONSTRAR A FIDEDIGNIDADE E CRONOLOGIA DE MENSAGENS DE WHATSAPP - SUBDIVISÃO DA "DENÚNCIA-TRONCO" - OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 CP) EM FACE DO MESMO CONTEXTO FÁTICO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO "NON BIS IN IDEM" - ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACERTADAMENTE RECONHECEU O COMETIMENTO DOS ILÍCITOS PENAIS MILITARES - CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A CONDUTA DO APELANTE - DOSIMETRIA - REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA SEU PATAMAR MÍNIMO - NÃO RECONHECIMENTO DA ATEUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO - REDUÇÃO DA PENA - RECURSO DE APELAÇÃO QUE COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente